Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017119-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELZI FERREIRA CAMPOS - CPF: 000.294.571-14 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017119-28.2024.8.11.0003.

Embargante:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Embargada:
NELZI FERREIRA CAMPOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, consistente na disponibilização de
link
eletrônico para assinatura de renegociação contratual.

Durante o processamento dos embargos, constatou-se o óbito da parte autora em 28/09/2024, fato informado apenas em 21/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissões apontadas no acórdão embargado quanto à impossibilidade da obrigação de fazer e à limitação da multa; e (ii) definir se o falecimento da parte autora implica a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer, relativa ao fornecimento de
link
eletrônico para assinatura contratual, possui natureza personalíssima, uma vez que pressupõe manifestação de vontade exclusiva da parte autora.

A morte da parte autora, ocorrida antes do trânsito em julgado, gera a perda superveniente do objeto, tornando inexigível a obrigação de fazer.

A consequência processual é a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Diante da constatação da perda do objeto, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração e dos demais requerimentos formulados no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos declarados prejudicados. Extinto o feito, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte autora no curso da ação de obrigação de fazer, relativa a direito personalíssimo, acarreta a perda superveniente do objeto, com extinção do processo sem resolução de mérito.

A extinção do feito prejudica o exame de eventuais vícios do julgado embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e IX; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15/07/2024; TJMT, N.U 1004278-57.2019.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Votorantim S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamada.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas omissões existentes no acórdão proferido. Sustenta que a obrigação de fazer fixada na sentença é impossível de ser cumprida, pois não há
link
a ser enviado à parte autora, já que as renegociações apontadas pelo magistrado como solicitadas pela recorrida e não efetivadas por culpa do Banco são, na verdade, inexistentes.

Ainda, aduz que a multa fixada é excessiva e deve ser limitada ao valor da obrigação principal, considerando que a
astreintes
, em sua finalidade, se equivale à cláusula penal.

Ao tentar intimar a reclamante para apresentar contrarrazões, o oficial de justiça certificou que não foi possível proceder à intimação, tendo em vista que constatou que ela
faleceu
em
28/09/2024
, conforme certidão de óbito constante do ID 293247853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No presente caso, a reclamante ajuizou reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Banco Votorantim S.A., pleiteando o envio do link para assinatura eletrônica da renegociação contratual, previamente acordada com o preposto do demandado (ID 272329363).

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a disponibilizar à autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
link
para assinatura eletrônica da renegociação do contrato, sob pena de multa diária, decisão essa
mantida
pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acórdão constante do ID 279358880.

Ocorre que, no dia
28/09/2024
, a reclamante veio a óbito, conforme documento apresentado no ID 293247853, fato que somente foi informado na data de
21/05/2025
, posteriormente à prolação do acórdão embargado (
04/04/2025
).

Dessa forma, considerando tratar-se de ação personalíssima, cujo objeto era o firmamento de renegociação, com necessidade de assinatura da parte autora, no caso não se admite a sucessão processual pelo falecimento ocorrido no curso da demanda.

Assim, considerando que
o óbito da reclamante foi informado nos autos somente em 21/05/2025
, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, visto que a obrigação de fazer tornou-se impossível, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido formulado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA -
MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO
-
DIREITO PERSONALÍSSIMO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
EXTINÇÃO DO FEITO
-
RECURSO PREJUDICADO
. 1.

O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial. 2.

No entanto,
ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação
. 3. Em se tratando de
direito personalíssimo
, portanto, intransmissível,
o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo
, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. 4. Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual. 5.

Recurso prejudicado.
(TRMT – N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ÓBITO DA AUTORA APÓS A SENTENÇA
–
PRETENSÃO PERSONALÍSSIMA
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA
– SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer, o falecimento de sua autora, no curso dos autos, induz à perda superveniente do objeto da lide
e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.
(TJMT – N.U 1004278-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Diante do exposto,
declaro prejudicados os embargos opostos
, em razão da perda superveniente do objeto da ação, e,
de ofício
, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025